Tribunal: TJDFT
Processo: 0005885-19.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA DE BENS MÓVEIS. COPROPRIEDADE. CONTRATO DE ALUGUEL DE DEPÓSITO PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS BENS. DIVISÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS.

1. Cada condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação da coisa, nos termos do artigo 1.315 do Código Civil.

2. Os gastos realizados com o contrato de depósito para guardar os bens móveis pertencentes ao ex-casal devem ser arcados pelos coproprietários.

3. Recurso conhecido e não provido.